Tribunal: TCU
Processo: 015.541/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto executar as ações relativas a ao Pró-Infância, no âmbito do PAC 2, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Construção de Quadra Escolar Coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Cleto José Alves da Silva, Carlos José da Silva e Dirceu Biancardi, ex-prefeitos de Senador José Porfírio/PA, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Compromisso 02352/2011, firmado entre o fundo e a municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Dirceu Biancardi, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Cleto José Alves da Silva e Carlos José da Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados desde a data deste acórdão até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Débito relacionado a Cleto José Alves da Silva (gestão 1o/1/2009 a 31/12/2012) Data da ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 29/8/2012 92.795,42 Débito Débitos relacionados ao responsável Carlos José da Silva (gestão 1o/1/2013 a 31/12/2016), levando-se em conta a quantia já ressarcida Data da ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 22/8/2013 58.198,29 Débito 23/6/2014 116.500,00 Débito 5/11/2014 183.623,83 Débito 15/12/2014 37.276,00 Débito 22/12/2014 35.147,00 Débito 9.3. aplicar a Cleto José Alves da Silva e a Carlos José da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.6. informar o teor desta deliberação ao Chefe da Procuradoria-Geral da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, aos responsáveis e ao FNDE.